Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO EM CONTA PASEP. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Uma vez proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam, tendo o autor apresentado suas razões de apelação alegando que a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) compete ao réu, Banco do Brasil S/A, sendo dele a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do autor, denota-se plena adequação das razões recursais voltadas a impugnar a sentença, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor apelante na instância a quo.
3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
4. Se o feito ainda não se encontra maduro para julgamento do mérito, uma vez que houve pedido ainda não apreciado de produção de prova pericial, a sentença deve ser tornada sem efeito, com retorno dos autos à origem para análise do pedido e, se o caso, exame das demais matérias suscitadas pelas partes.
5. Recurso conhecido e provido.